Tribunal: TJPA
Processo: 0811293-97.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811293-97.2024.8.14.0301

APELANTE: SANDRA DO SOCORRO LEITE

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO POR SUPERENDIVIDAMENTO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. AUSÊNCIA DE PLANO DE PAGAMENTO. INADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO DO ART. 104-A DO CDC. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que, em ação revisional de contratos de empréstimo por superendividamento cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos de limitação dos descontos incidentes em contracheque e conta corrente, repetição de indébito, repactuação das dívidas e compensação por dano moral. A apelante sustenta comprometimento excessivo da renda, violação ao mínimo existencial e nulidade da sentença pela não observância do procedimento previsto no art. 104-A do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a ausência de apresentação de plano de pagamento inviabiliza o processamento da repactuação judicial de dívidas por superendividamento; e (ii) estabelecer se a alegação de comprometimento do mínimo existencial, por si só, autoriza o Poder Judiciário a impor modalidade de repactuação fora dos limites do art. 104-A do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O procedimento especial de repactuação por superendividamento exige iniciativa processual minimamente estruturada do consumidor, com apresentação de proposta concreta de pagamento, compatível com o prazo legal máximo e com a preservação do mínimo existencial.

4.

A autora não apresenta plano de pagamento nos moldes do art. 104-A do CDC e, ao contrário, reconhece expressamente a inviabilidade de adimplemento do passivo em 60 parcelas, pretendendo que o juízo imponha solução dissociada do regime legal aplicável.

5.

A ausência de plano de pagamento não constitui vício meramente formal ou sanável, mas falta de elemento nuclear do procedimento de repactuação, suficiente, por si só, para impedir o acolhimento da pretensão revisional fundada no microssistema do superendividamento.

6.

Ainda que se relativize a exigência de apresentação de lista exaustiva de credores, subsiste fundamento autônomo e suficiente para manutenção da sentença, consistente na inexistência de proposta viável de adimplemento.

7.

O simples comprometimento da renda ou a gravidade da situação financeira narrada não autorizam o Judiciário a criar, por decisão judicial, modalidade heterodoxa de repactuação alheia aos pressupostos e balizas definidos pelo legislador no art. 104-A do CDC.

8.

O regime do superendividamento aplica-se ao consumidor de boa-fé que ainda detenha condições jurídicas e econômicas de reorganizar seu passivo de consumo dentro do horizonte temporal máximo de 5 anos, preservado o mínimo existencial.

9.

Quando os próprios fatos narrados revelam inviabilidade estrutural de formulação e cumprimento de plano de pagamento nos limites legais, a controvérsia deixa de se ajustar ao rito especial do superendividamento e pode, em tese, aproximar-se de hipótese de insolvência civil, instituto distinto e incompatível com a repactuação prevista no CDC.

10.

A insurgência recursal não infirma a ratio decidendi da sentença, mas a confirma, ao evidenciar a inadequação do instrumento processual eleito para a tutela da situação patrimonial descrita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O processamento da repactuação judicial de dívidas por superendividamento exige a apresentação, pelo consumidor, de plano concreto de pagamento compatível com o prazo e os limites do art. 104-A do CDC. 2. A mera alegação de comprometimento da renda ou do mínimo existencial não supre a ausência de proposta de adimplemento nem autoriza o Judiciário a instituir repactuação fora da moldura legal do microssistema do superendividamento. 3. A inviabilidade reconhecida pelo próprio consumidor de solver o passivo no prazo legal afasta a adequação do procedimento de repactuação previsto no CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 54-A, 104-A e 104-B. CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, e 1.052. Lei n. 5.869/1973, Livro II, Título IV. Decreto n. 11.567/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.188.683/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 01.04.2025, DJe 10.04.2025. TJMG, Apelação Cível nº 5035337-75.2022.8.13.0027, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, 10ª Câmara Cível, j. 08.04.2025, pub. 14.04.2025. TJSP, Apelação Cível nº 0008356-44.2023.8.26.0562, Rel. Des. Domingos de Siqueira Frascino, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), j. 30.11.2024, pub. 30.11.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Revisional de Contratos de empréstimos por superendividamento cumulada com pedido de tutela de urgência e Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
SANDRA DO SOCORRO LEITE
em face do
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A – BANPARÁ
, na qual a autora alegou comprometimento de sua renda com descontos incidentes em contracheque e conta corrente, requerendo a limitação das cobranças mensais, a repetição de indébito e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização moral.

Sobreveio

sentença de ID n. 29842046, pela qual foram rejeitadas as preliminares suscitadas e, no mérito, julgados improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento, em síntese, de que não restaram preenchidos os requisitos legais para o processamento da repactuação de dívidas por superendividamento, notadamente pela ausência de plano global de pagamento e de relação completa de credores, além de não ter sido reconhecida ilicitude nos descontos questionados, tampouco cabimento de repetição de indébito ou de indenização por danos morais.

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação sob ID n. 29842048, sustentando, em suma, que sua situação financeira evidenciaria superendividamento, com comprometimento de renda e inviabilização do custeio das despesas familiares, defendendo a reforma integral da sentença e invocando a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 104-A do CDC.

Por fim, registra-se que a parte apelada, intimada a contrarrazoar, deixou transcorrer o prazo in albis.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do recurso, uma vez preenchidos os pressupostos recursais.

JUÍZO DE MÉRITO.

No recurso de
apelação de

ID n. 29842048
, as causas de pedir recursais podem ser didaticamente sintetizadas nos seguintes fundamentos articulados pela recorrente:
(i)
a alegação de que a sentença merece reforma porque a autora teria demonstrado situação concreta de
superendividamento
, diante da desproporção entre sua renda líquida e o volume de descontos incidentes em contracheque e conta corrente;
(ii)
a afirmação de que os descontos mensais promovidos pelo banco comprometeriam o
mínimo existencial
e inviabilizariam o custeio das despesas ordinárias familiares, em afronta à dignidade da pessoa humana;
(iii)
a invocação da disciplina introduzida pela
Lei n. 14.181/2021
, especialmente dos arts. 54-A e 104-A do CDC, para sustentar o cabimento da
repactuação judicial das dívidas
;
(iv)
a tese de que qualquer revisão ou reparcelamento deveria preservar condições materiais mínimas de subsistência da consumidora;
(v)
o uso de precedente jurisprudencial para defender, no caso concreto, a possibilidade de
limitação dos descontos
quando verificado comprometimento excessivo da renda; e
(vi)
a alegação de que a demanda não poderia ter sido julgada improcedente sem a prévia e adequada observância da
audiência de conciliação/mediação
própria do regime do superendividamento, razão pela qual postula a reforma integral da sentença.

O recurso não merece provimento.

A sentença recorrida deve ser mantida, porquanto se apoia em fundamento autônomo e suficiente que não foi infirmado pela apelante, consistente na
ausência de apresentação de proposta de plano de pagamento
, nos exatos termos reclamados pelo art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, o regime jurídico da repactuação por superendividamento não se satisfaz com a mera alegação genérica de comprometimento da renda ou de insuficiência patrimonial, exigindo, ao revés, iniciativa processual minimamente estruturada do consumidor, mediante formulação de proposta concreta de adimplemento, compatível com o prazo máximo legal e com a preservação do mínimo existencial.

E, no caso, a própria documentação processual evidencia a inobservância de tal requisito, notadamente a peça de
ID n. 29842018
, na qual a autora expressamente se abstém de apresentar programa de pagamento, sob o argumento de que a solução não se amoldaria ao critério do art. 104-A do CDC, por reputar inviável o pagamento em 60 (sessenta) parcelas, limitando-se a postular que o próprio Juízo promovesse dilação temporal para além dos contornos normativos da repactuação legal.

Não se trata, portanto, de mera deficiência formal sanável ou de omissão irrelevante, mas de ausência de elemento nuclear do procedimento especial invocado, circunstância que, por si só, inviabiliza a reforma do julgado.

É certo que a motivação sentencial também alude à não apresentação da lista de todos os credores abrangidos por dívidas previstas no art. 54-A do CDC, em razão de a demanda ter sido ajuizada apenas em face do BANPARÁ. Todavia, ainda que se reconheça que tal fundamentação não possa ser levada às últimas consequências, seja porque o CDC não enuncia, em termos literais, requisito formal expresso de apresentação de rol exaustivo de credores na petição inicial, seja porque não se pode impor à parte autora a produção de verdadeira
prova negativa
, consistente em demonstrar a inexistência de outros credores além daquele incluído no polo passivo, tal aspecto não conduz, por si, à reforma da sentença.

Isso porque subsiste hígido, suficiente e decisivo o fundamento concernente à
não apresentação de plano de pagamento
, tanto mais porque a própria apelante, em sua manifestação processual, reconhece, em essência, a impropriedade do manejo do procedimento de repactuação previsto na Lei n. 14.181/2021, ao admitir a impossibilidade de solver o passivo no horizonte temporal máximo de 5 (cinco) anos legalmente estabelecido.

Em outras palavras, a insurgência recursal, longe de infirmar a
ratio decidendi
, acaba por confirmá-la, na medida em que revela a inadequação do instrumento processual eleito para a tutela da situação patrimonial narrada.

A respeito, conferir:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. PROCESSO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CREDOR. PRESENÇA. PODERES ESPECIAIS PARA TRANSIGIR. EXISTÊNCIA. ART. 104-A, § 2º, DO CDC. SANÇÕES. INAPLICABILIDADE. PROVIMENTO. (...)
6. Como é ônus do devedor a apresentação de proposta conciliatória, ela não pode ser exigida dos credores e, como a consequência da falta de acordo é a eventual submissão do contrato à revisão e repactuação compulsórias, não há respaldo legal para a aplicação analógica das penalidades do art. 104-A, § 2º, do CDC. 7. Em homenagem ao poder geral de cautela do juiz, admite-se, entretanto, a adoção, na eventual fase judicial, até mesmo de ofício, desde que com a devida fundamentação, em caráter exclusivamente cautelar, de tutelas provisórias, as quais podem incluir, entre outras, as medidas do § 2º do art. 104-A do CDC, de suspensão da exigibilidade do débito e interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, ao menos até a definição final da revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas
. (...). 9. Recurso especial a que se dá provimento. (STJ - REsp: 2188683 RS 2024/0477286-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 01/04/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/04/2025) (Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO - PRELIMINARES - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL - INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - REJEIÇÃO - PLANO DE PAGAMENTO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - AUSÊNCIA - EXTINÇÃO DO FEITO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I - A dialeticidade exige que o apelante apresente ao Órgão revisor seus argumentos e fundamentos capazes de enfrentar especificamente aquilo que restou decidido na decisão combatida pela via recursal. II - Presentes os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, e sendo possível, do conjunto da postulação, extrair a pretensão deduzida pela parte autora, é de rigor a rejeição da preliminar de inépcia da petição inicial . III - O Código de Defesa do Consumidor dispõe, em seu art. 104-A, ser possível a repactuação de dívidas relativas a contratos de adesão, desde que o consumidor superendividado comprove o comprometimento de seu mínimo existencial. IV -
Na ausência de apresentação de plano de pagamento que comprove a possibilidade de adimplemento da totalidade das dívidas, deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50353377520228130027, Relator.: Des .(a) Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 08/04/2025, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/04/2025) (Grifei).

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÍNIMO EXISTENCIAL COMPROMETIDO. AUSÊNCIA DE PLANO DE PAGAMENTO DETALHADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR O procedimento do art. 104-B do CDC é aplicável somente quando comprovada a situação de superendividamento, incluindo a apresentação de plano de pagamento aos credores e a demonstração de que as dívidas comprometem o mínimo existencial. No caso concreto, a autora não apresentou comprovação clara dos empréstimos vigentes, tampouco detalhou o impacto de suas dívidas sobre o valor destinado à subsistência, considerando o Decreto nº 11.567/2023, que fixou o mínimo existencial em R$ 600,00.
A inexistência de plano de pagamento inviabiliza o enquadramento no art. 104-B do CDC e justifica a manutenção da improcedência da ação
. IV. DISPOSITIVO Recurso de apelação desprovido. Verba sucumbencial majorada para 12% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça. (TJ-SP - Apelação Cível: 00083564420238260562 Santos, Relator.: Domingos de Siqueira Frascino, Data de Julgamento: 30/11/2024, Núcleo de Justiça 4 .0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 30/11/2024) (Grifei).

Nessa perspectiva, ainda que se admita a gravidade do quadro econômico descrito pela recorrente, tal circunstância não autoriza o Poder Judiciário a desbordar dos limites normativos do microssistema do superendividamento para instituir, por decisão judicial, modalidade heterodoxa de repactuação dissociada dos pressupostos e balizas do art. 104-A do CDC.

Se a própria parte autora afirma a inviabilidade estrutural de pagamento do passivo no prazo legal máximo, então a controvérsia deixa de se ajustar ao mecanismo específico de repactuação das dívidas de consumo, aproximando-se, em tese, de hipótese que reclama avaliação jurídica diversa, inclusive quanto à eventual pertinência do
reconhecimento de insolvência civil
e do respectivo regime executivo, nos moldes do
Livro II, Título IV, da Lei n. 5.869/1973
, por força do art. 1.052 do CPC/2015.

O
processo de repactuação por superendividamento
, previsto nos arts. 104-A e seguintes do CDC, e a
insolvência civil
constituem institutos distintos, embora funcionalmente complementares, razão pela qual não se confundem nem se sobrepõem: o primeiro destina-se ao consumidor pessoa natural de boa-fé que, conquanto excessivamente endividado, ainda apresenta condições jurídicas e econômicas de submeter seu passivo de consumo a um
plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas
, na exata dicção do art. 104-A, in fine, do CDC; nessa hipótese, é legítimo o manejo do procedimento especial consumerista, vocacionado à conciliação e à reorganização do adimplemento sem ruptura estrutural do patrimônio do devedor.

Diversamente, quando a própria situação fática revelada nos autos evidencia a inviabilidade de formulação e cumprimento de plano nesses marcos legais — vale dizer, quando já não se mostra factível reorganizar o pagamento dentro do horizonte temporal e das balizas normativas do microssistema do superendividamento — deixa-se o campo do mero superendividamento para ingressar-se em quadro de
insolvência civil
, a reclamar tratamento jurídico próprio, mais amplo e incompatível com o rito de repactuação do CDC, de sorte que este somente se legitima enquanto houver possibilidade real de recomposição do passivo nos estritos termos da legislação consumerista.

Em tal contexto, inexistindo demonstração apta a desconstituir o fundamento central do
decisum
, e não sendo dado ao órgão julgador substituir a ausência de proposta da parte por um plano judicial estranho à moldura legal invocada, impõe-se a
negação de provimento ao recurso de apelação
, com a manutenção integral da sentença recorrida.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de ID n. 29842046
, nos termos da fundamentação. Em consequência, permanecem hígidos os fundamentos do
decisum
recorrido, especialmente no tocante à inadequação do manejo do procedimento de repactuação por superendividamento diante da ausência de proposta de plano de pagamento compatível com o art. 104-A do CDC.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento)
sobre o percentual anteriormente fixado na origem, observada, contudo, a
suspensão da exigibilidade
, em razão da gratuidade de justiça deferida à recorrente, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 05/05/2026